Tribunal: TJMT
Processo: 1009036-71.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009036-71.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DIEGO DOS SANTOS BARROS - CPF: 020.961.651-21 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), DIEGO DOS SANTOS BARROS - CPF: 020.961.651-21 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), KELLE CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 460.997.861-04 (VÍTIMA), MARIANE OLIVEIRA AMARAL - CPF: 044.576.081-81 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
FURTO – PRISÃO PREVENTIVA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA SEM DEFESA TÉCNICA E DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – FALTA DE DEFENSOR NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO ENSEJA NULIDADE DO ATO CONSTRITIVO – PARECER DA PGJ INTEGRADO – JULGADO DO STJ -

DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

– REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE – CONDENAÇÕES POR ROUBO E FURTO – ENTENDIMENTO DO STF E ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INADEQUAÇÃO/INSUFICIÊNCIA

– PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE APÓS OBTER LIBERDADE PROVISÓRIA – JULGADO DO STF –

ORDEM DENEGADA.

“ Não é causa de nulidade do decreto de prisão preventiva a ausência do defensor na audiência de custódia, sobretudo porque realizada ainda durante a fase embrionária da investigação policial, antes, portanto, da fase processual, que é orientada pelos princípios do contraditório e ampla defesa, onde a ausência de defesa técnica é, sim, causa de nulidade”
(STJ, RHC n. 111.891/MT)

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TJMT, Enunciado Criminal 6)

“Paciente em gozo de liberdade provisória, quando da prática do delito. 6. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.”
(STF, HC nº 127979).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1009036-71.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE(S):

JOSIANE ALVES BARROS-DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

DIEGO DOS SANTOS BARROS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de DIEGO DOS SANTOS BARROS contra ato comissivo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (Código 161078), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto - art. 155 do CP- (Sistema
Primus
).

A impetrante sustenta que: 1)
“o juízo a quo realizou a audiência de custódia sem QUALQUER DEFESA TÉCNICA ao paciente, não apresentando qualquer justificativa para que assim fizesse”
, de modo que a prisão seria nula; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade processual ao paciente,
“aplicando-se, caso se repute cabível, medidas cautelares diversas da prisão”
(ID 40289976), com documentos (ID 40289977/ID 40289979).

O pedido liminar foi indeferido (ID 40577486).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Artigo 155 do CP. Pleito de Relaxamento ou revogação da prisão preventiva – Impossibilidade - A presença de advogado na audiência de custódia não é imprescindível, bem como não torna ilegal a prisão preventiva – Novo título judicial a embasar a custódia – Irregularidades superadas - Outrossim, deve a prisão preventiva ser mantida para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal -Decisão devidamente fundamentada pela autoridade coatora - Ademais, a prisão preventiva do paciente se compatibiliza com o princípio da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), porquanto não constitui pena – Inviável, com efeito, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Pela denegação da ordem requerida.
” (Siger Tutiya, procurador de Justiça – ID 40988956)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 20.2.2020, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] No caso em apreço, verifica-se que o(s) indiciado(s) encontra(m)-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no art. 312, do CPP, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que praticou supostamente o fato delituoso tipificado pelo art. 155 do Código Penal, anotando-se, inclusive, que o indiciado possui processo-crime em trâmite na Comarca de Tangará da Serra/MT (Acão Penal sob o nº 374-04.2019.811.0055 – Código 299656; Executivo de Pena sob o nº 10225-67.2019.811.0055 – Código 309305; Executivo de Pena sob o nº 2000002-21.2019.811.0055 – Código 20000322). Desse modo, resta demonstrada a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social. Ensejando, de igual modo, a hipótese do art. 313, inciso II do Código de Processo Penal, autorizadora da prisão preventiva. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, bem como no depoimento dos policiais que conduziram o autuado, em sede de investigação policial. Nesse sentido: [...].

Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação, tenho que se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma. Ademais, anoto que a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade como prêmio pela prática de conduta desabonadora. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do indiciado DIEGO DOS SANTOS BARROS, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II, 313, II ambos do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública. [...].”

(Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito – ID 40289979)

Pois bem.

A audiência de custódia foi realizada sem a presença de advogado constituído ou nomeado (ID 40289979).

Todavia, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que a falta do defensor na audiência de custódia não enseja a anulação do ato constritivo, sobretudo por se tratar de ato realizado antes da fase processual,
“onde a ausência de defesa técnica é, sim, causa de nulidade”
(RHC n. 111.891/MT – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1º.7.2019; RHC 121.048/MG – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJ/PE] – 13.12.2019).

Integra-se, nesse ponto, o parecer da i. PGJ:

“[...] A legislação pátria dispensa a defesa técnica durante a fase inquisitiva, além disso, não há exigência da Convenção Interamericana de Direitos Humanos que a audiência de custódia seja realizada na presença de defensor, consoante se depreende do art. 7, item 5 do Decreto-Lei 678/92 (Promulga a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969.), vejamos:

“5. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condiciona a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo.

Vale ressaltar que nem mesmo a ausência da realização da audiência de custódia implica em nulidade da prisão, que dirá a ausência da defesa técnica quando da realização do referido ato. [...].

Outrossim, alegação de ilegalidade da prisão resta superada ante a homologação da prisão em flagrante e conversão em prisão preventiva, que gera um novo título judicial a embasar a custódia. [...].”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça – ID 40988956)

Em reforço, adota-se julgado do c. STJ:

“De qualquer forma, não é causa de nulidade do decreto de prisão preventiva a ausência do defensor na audiência de custódia, sobretudo porque realizada ainda durante a fase embrionária da investigação policial, antes, portanto, da fase processual, que é orientada pelos princípios do contraditório e ampla defesa, onde a ausência de defesa técnica é, sim, causa de nulidade (Súmula 523/STF). Precedentes do STJ. 3. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.” (
(RHC n. 111.891/MT – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1º.7.2019)

Em sua vez, o Juízo singular motivou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada a reiteração delitiva do paciente, o qual possui condenações por roubo e furto (Executivo de Pena nº 2000002-21.2019.8.11.0055 -

https://seeu.pje.jus.br
).

A fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar

(STF, HC nº 128.779 - Relator: Min. Dias Toffoli; HC nº 135.418 - Relator: Min. Gilmar Mendes; HC nº 135.105, - Relatora: Min.ª Cármen Lúcia; HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).

Destaca-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (
www.tjmt.jus.br
)

Quanto às medidas cautelares alternativas, verifica-se que são inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública sopesada a reincidência do paciente em crimes patrimoniais [condenações por furto a 2 (dois) anos e

roubo a 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias],

além de ter sido preso em flagrante 6 (seis) dias após a progressão para o regime semiaberto [em 13.2.2020], conforme se extrai do Executivo de Pena nº 2000002-21.2019.8.11.0055 (
https://seeu.pje.jus.br/
).

Segue-se julgado do c. STF:

“Paciente em gozo de liberdade provisória, quando da prática do delito. 6. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.”
(HC nº 127979 - Relator:

Min. Gilmar Mendes - 3.11.2015)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020